Tribunal: STF
Processo: ARE 1247508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Carlos Roberto Fernandes e outros interpõem recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO— RELAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PAGAMENTO DE FGTS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA”.



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV; 7º, inciso III; 37, incisos II e IX e §2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Os recorrentes alegam, em suma, ser devido o recolhimento do FGTS no caso em tela, uma vez que os contratos temporários com a administração pública teriam sido renovados diversas vezes de forma indevida.



    Após o julgamento do RE 765.320/MG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, o Tribunal a quo, em sede de juízo de retratação, alterou o seu entendimento quanto ao direito ao FGTS, nos seguintes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - FGTS - PAGAMENTO DEVIDO - RE 765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL”.



    O Tribunal a quo entendeu, ainda, que as parcelas anteriores a 9/7/07 foram atingidas pela prescrição quinquenal, já que a demanda fora proposta somente em 9/7/12, reconhecendo o direito dos autores ao levantamento do FGTS, a partir de 10/7/07, até a data de rescisão de cada contrato.



    Contra esse acórdão a parte ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Em sede de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente da Corte de origem julgou prejudicado o recurso quanto ao direito ao FGTS e negou seguimento no tocante à prescrição.



    Essa decisão foi impugnada pelo competente agravo dirigido ao STF.



    Em 12 de dezembro de 2019, foi determinada a devolução dos autos à origem para aplicação dos temas 339, 608, 660 e 916 da repercussão geral. 



    Reexaminado o feito, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 608 da repercussão geral (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal), a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o acórdão anteriormente proferido na íntegra.



    Em novo juízo de admissibilidade, realizado em 27/8/21, o Primeiro Vice-Presidente da Corte local i) ratificou a anterior decisão que julgou prejudicado o apelo extremo, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, considerando que a Corte de origem, em juízo de retratação, reconheceu o direito dos autores ao FGTS; ii) negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e iii) determinou “a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal quanto à matéria tratada no Tema n° 608 (ARE n° 709.212/PE), com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, por analogia”. 



    Decido.



    Inicialmente, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas aos Temas 339 a 916 da repercussão geral.



    Não procede a alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Por outro lado, verifica-se que a parte ora recorrente não cuidou de impugnar o fundamento adotado pela Corte de origem referente a incidência da prescrição quinquenal para a cobrança de valores pertinentes ao FGTS.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau , DJ de 30/9/05).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa , DJ de 4/4/03).



    Anote-se, por fim, que a petição do agravo dirigido ao STF inovou ao tratar do prazo prescricional das parcelas do FGTS, uma vez que tal questão não foi abordada no recurso extraordinário interposto, razão pela qual não se mostra possível a sua análise nesta seara recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015”. (ARE 1162392 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/3/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1086444 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/5/2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”. (ARE 1005145 ED-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente